Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-05.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004196-05.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILEIDE PAVAO DE FREITAS MACEDO - CPF: 901.109.941-91 (REPRESENTANTE), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (ADVOGADO), PAULA PROENCA CASTELA - CPF: 035.380.021-00 (ADVOGADO), ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME - CNPJ: 20.878.307/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004196-05.2017.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ILEIDE PAVAO DE FREITAS MACEDO

Recorrido(s):

ANTONIO MIGUEL CURRIEL MANZOLI EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FURTO DE CELULAR EM INTERIOR DE ACADEMIA – SEM ARMÁRIOS FECHADOS – DEVER DE GUARDA DA RECORRENTE – RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

A recorrente alega que na data de 23/02/2017 seu celular foi furtado enquanto malhava na academia da recorrida. Informa que o acesso a academia é limitado por catraca com reconhecimento biométrico digital e que o local possui armários, sendo responsabilidade da empresa sobre o bem furtado. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Vejamos a foto do armário:

Ainda, colho parte do depoimento do suspeito pelo furto:

Dessa forma, entendo que, como pontuado na sentença, a academia não disponibiliza armários seguro para guarda de objetos durante o treino de seus clientes e quem deposita seus bens na prateleira assume o risco de desaparecimento dos mesmos.

Restando demonstrada a ausência de responsabilidade do recorrido, a improcedência a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020